Tribunal: TJES
Processo: 5002163-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002163-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BENEDICTO MARIO DE ALMEIDA NASCIMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002163-59.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: BENEDICTO MARIO DE ALMEIDA NASCIMENTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIAL LEAL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por BENEDICTO MARIO DE ALMEIDA NASCIMENTO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Aduz o Requerente que diante de um quadro de anemia profunda o médico hematologista que lhe acompanha prescreveu a infusão endovenosa de 2 (duas) ampolas de Ferinject 500mg/10ML.

Acontece que o pedido foi negado pela Requerida, de maneira que o Requerente teve de pagar pelo procedimento, dispendendo a quantia de R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais). Por isso, ingressou judicialmente pugnando a restituição do valor desembolsado, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

A Requerida por sua vez apresentou contestação conforme ID 6424099 na qual afirmou que não autorizou a realização do procedimento diante da ausência de previsão no Rol da ANS, não sendo obrigada ao contrário por estar adstrita às cláusulas restritivas do contrato de adesão. Pugnou, ao termo, pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso reconhecido o pleito de ressarcimento material, requer que o valor seja calculado conforme a tabela da Unimed Oncologia, o que corresponderia à importância de R$ 981,20 (novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos). por duas ampolas do medicamento.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento ao Requerente BENEDICTO MARIO DE ALMEIDA NASCIMENTO da importância de:

a) R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais), a título de dano material, com correção monetária, desde a data do efetivo desembolso, em 25/09/2020 (Súmula 43, STJ –

fl. 2 do ID 5932721), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

b) R$ 3.000 (três mil reais) a título de danos morais (...);

A ré ofertou Recurso Inominado requerendo a reformada da r. sentença, alegando que não há valor a ser reembolsado e muito menos danos morais a serem indenizados, requerendo por fim ver os pedidos da inicial sendo julgados improcedentes.

A parte autora não apresentou Contrarrazões ao RI.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto em seu efeito devolutivo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença do juízo
a quo que
julgou parcialmente procedente

o pedido inicial.

A controvérsia gira em torno na verificação da legalidade da negativa emitida para a prescrição médica relativa a infusão endovenosa de 2 (duas) ampolas de Ferinject 500mg/10ML.

Passo a analisar o mérito e pontuo desde logo, que à relação jurídica objeto da presente demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

A empresa recorrente argumentou no sentido de que que indeferiu o pedido da parte autora ora recorrida sob o argumento de que o fornecimento do medicamento não se encontra amparado pela Resolução Normativa da ANS.

Esta prática configura ato lícito, tendo em vista que lesiona o direito à saúde, inerente à espécie contratual fixada (artigo 51, §1º, inc. II do CDC). Nesse mesmo sentido, o artigo 47 do mesmo diploma normativo aponta para a necessidade de as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma a favorecer o consumidor, o que é necessário especialmente em demandas que envolvam a saúde do contratante.

Ante a indicação pelo médico especialista do referido procedimento, sendo apontado como o mais indicado para o caso do autor, e considerando-se as máximas do direito à vida, à saúde e à dignidade, entendo como abusiva a exclusão realizada pela requerida ora recorrente, sendo a cláusula contratual nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

Nos termos da sentença:
In casu, o medicamento prescrito por médico especialista da área hematológica (fl. 1 do ID 5932723) é indicado para o tratamento do paciente, não cabendo à Requerida escusar-se de prestar o serviço médico com base no rol da ANS, que possui caráter meramente exemplificativo, tampouco restringir os tratamentos de acordo com a própria conveniência, a fim de resguardar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, que se sobrepõem a princípios típicos do Direito Privado, tal como o pacta sunt servanda, ainda mais se tratando de contrato de adesão que regula relação consumerista.

Assim sendo, concordo com o entendimento da magistrada sentenciante, haja vista que a cobertura do medicamento é imprescindível no caso do recorrido. Da mesma maneira decidem os Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
. CÂNCER DE MAMA.
RECUSA INADMISSÍVEL. DANO MORAL
. OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).(AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A
recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral
, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral. 4. Não se pode reputar, diante do caso concreto, como excessiva a quantia fixada, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1806691 / SP, STJ, Terceira Turma, data da publicação: DJe 01/04/2020, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Desse modo, a negativa da recorrente em realizar o procedimento se deu de forma abusiva, sendo evidente a falha na prestação de serviço da requerida que ocasionou danos materiais e morais à autora ora recorrida.

No que tange aos danos materiais, entendo que está perfeitamente demonstrado pelos documentos acostados nos autos que o autor ora recorrido teve de pagar R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais) conforme consta na nota fiscal de ID 1585888.

Quanto ao dano moral, uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do fornecimento do medicamento para o tratamento de sua enfermidade, se viu impedido de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiário. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais.

No que diz respeito à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve balizar-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de punir o causador do dano. Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$ 3.000,00, considerando os critérios mencionados e levando em consideração as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes.

Ante o exposto, acertada a decisão que condenou a Recorrente a restituir o autor o valor pago para a aquisição do medicamento, bem como o pagamento referente aos danos morais suportados pelo recorrido.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e improvido
.

Condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099, nos quais
são devidos ao causídico da recorrida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES: -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença atacada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099, nos quais
são devidos ao causídico da recorrida
.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.